Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO A NÃO MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PRECEDENTES. PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. FUNDAMENTAÇÃO ACRESCENTADA. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.
1. São admissíveis os embargos declaratórios quando o recorrente, ao opor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Se um dos pedidos formulados pelo agravante não foi analisado, é possível sanar tal omissão ao julgar os embargos de declaração interpostos pelo recorrente.
5. A verba honorária fixada em favor da parte devedora refere-se a dez por cento (10%) somente do que foi cobrado em excesso, ou seja, incide apenas sobre o montante em que o exequente, ora embargante, sucumbiu inteiramente. Dessa forma, não há que se falar em sucumbência mínima ou em inversão dos ônus sucumbenciais.
6. Embargos declaratórios parcialmente providos.